Tribunal: TJES
Processo: 5003864-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003864-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELETRO SILVA INSTALACOES LTDA - ME
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003864-64.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ELETRO SILVA INSTALAÇÕES LTDA-ME.

A
GRAVAD
A
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ELETRO SILVA INSTALAÇÕES LTDA-ME

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão id. 860076 – (pp. 55-7) proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que ela formulou na “ação monitória” que propôs contra
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, registrada
sob o n.
0028794-24.2019.8.08.0048
.

Nas razões do recurso (id. 860068) alegou a agravante, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas judiciais porque encontra-se inativa materialmente e sem rendimentos, não tendo sido formalizada ainda a baixa perante a Receita Federal e a Junta Comercial em razão da insuficiência de recursos para tanto. Nesse contexto, e, escorando-se nos documentos acostados, alega fazer jus ao benefício da justiça gratuita.

Requereu que seja provido o recurso e concedido a ela o benefício da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 15 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003864-64.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ELETRO SILVA INSTALAÇÕES LTDA-ME.

A
GRAVAD
A
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Eletro Silva Instalações Ltda-ME interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id. 860076 – (pp. 55-7) proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que ela formulou na “ação monitória” que propôs contra MRV Engenharia e Participações S.A., registrada sob o n. 0028794-24.2019.8.08.0048.

Nas razões do recurso (id. 860068) alegou a agravante, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas judiciais porque encontra-se inativa materialmente e sem rendimentos, não tendo sido formalizada ainda a baixa perante a Receita Federal e a Junta Comercial em razão da insuficiência de recursos para tanto. Nesse contexto, e, escorando-se nos documentos acostados, alega fazer jus ao benefício da justiça gratuita.

Requereu que seja provido o recurso e concedido a ela o benefício da gratuidade de justiça.

Conforme entendimento pretoriano pacífico, assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições
excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios”
(AgInt nos EDcl no REsp 1.623.582/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
órgão julgador:
Segunda Turma,
data do julgamento:
27-04-2017,
data da publicação/fonte:
DJe 04-05-2017)
, ou seja, “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3º) (AgInt no AREsp 1.574.750/SC, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe de 1º/07/2020)”. (AgInt
nos
Edcl
no
REsp 1.898.749/
SP
; Rel. Min. Raul Araújo;
órgão julgador:
Quarta Turma;
data do julgamento: 14-06-2021; data da publicação/fonte:
DJ
e
01-07-2021).

Assim, tratando-se de pessoa jurídica, é indispensável a apresentação de provas contundentes acerca da hipossuficiência econômica deduzida para a concessão da benesse em referência.

Nos termos do despacho de id. 2109213, foi oportunizada à agravante juntar documentos mais atualizados que pudessem comprovar o estado de precariedade econômica dela, tendo em vista que as informações fiscais até então acostadas são relativas aos anos de 2016 e 2017.

Contudo, restringiu-se ela a apresentar declarações já juntadas aos autos (e não as atuais) e documentos que atestam a existência de débitos fiscais, bem como Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, que não possuem condão de embasar a pretensão, haja vista que a existência de débitos fiscais não caracteriza hipossuficiência financeira.

O cenário probatório delineado, portanto, afigura-se desfavorável à agravante, não havendo comprovação da impossibilidade dela de arcar com as despesas processuais.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003864-64.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ELETRO SILVA INSTALAÇÕES LTDA-ME.

A
GRAVAD
A
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A CONDIÇÃO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA ALEGADA PELA AGRAVANTE.

1. – Conforme assentado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossi
bilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios” (AgInt nos EDcl no REsp 1.623.582/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
órgão julgador:
Segunda Turma,
data do julgamento:
27-04-2017,
data da publicação/fonte:
DJe 04-05-2017).

2. – A agravante
não logrou êxito em comprovar a situação de precariedade econômica alegada, de modo que não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça,

4. – Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.